Tribunal: TJDFT
Processo: 0722743-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722743-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBIA PETROLA DE ARAUJO VERAS AGRAVADO: CONDOMNIO DO ED RESIDENCIAL MIRANTE DO BOSQUE, WENDEL RAMOS DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração (ID 29167429) da decisão que indeferiu a liminar vindicada, buscando a suspensão do decisum que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido à agravante. Informa que após o indeferimento do efeito suspensivo, o juízo de origem, após consultar a decisão desta relatoria, determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil (ID 101419431). De fato, conforme se verifica dos autos, o juízo de origem determinou o recolhimento das custas iniciais, trazendo como consequência do descumprimento da ordem o cancelamento da distribuição. Considerando que inicialmente o efeito suspensivo havia sido indeferido sob o fundamento da inexistência de urgência, porquanto o magistrado até então não havia condicionado o prosseguimento do feito ao recolhimento das custas, impõe-se que a questão seja revista, em razão do seu novo pronunciamento. Por estas razões, RECONSIDERO a decisão de ID 27393921 e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, devendo o feito prosseguir na origem independentemente do recolhimento das custas. Comunique-se o douto Juízo de origem com urgência. Intimem-se. Aguarde-se a sessão de julgamento do mérito. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator